Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003672-53.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (AGRAVADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.889.977/0001-98 (AGRAVANTE), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS CITAÇÃO E DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 26 DA LEI No 6.830/80. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda., contra decisão monocrática que: (i) condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, diante do cancelamento da CDA após defesa da executada; e (ii) rejeitou o pedido da empresa para reembolso das custas processuais, por inovação recursal em sede de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após a citação e a defesa, com base no art. 26 da LEF e no princípio da causalidade;
(ii) saber se é admissível o reembolso das custas processuais, quando o pedido é formulado apenas em embargos de declaração, e não na apelação originária.

III. Razões de decidir

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a Fazenda Pública responde por honorários quando a CDA é cancelada após a angularização processual e a apresentação de defesa, por força do princípio da causalidade.

4.

A contratação de advogado e a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela empresa decorreram diretamente da citação promovida pelo Estado, configurando a necessidade da defesa.

5.

Quanto ao pedido de reembolso das custas, o mesmo foi corretamente indeferido por configurar inovação recursal, pois não fora requerido na apelação. Embargos de declaração não se prestam à formulação de novos pedidos, conforme delimita o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É devida a condenação em honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a CDA é cancelada após a apresentação de defesa, ainda que antes da sentença, por aplicação do princípio da causalidade.
2. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração para pleitear reembolso de custas não requerido na apelação, sob pena de preclusão."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, § 2o, 90 e 1.022; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.164.102/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 09.05.2017; STJ, AgRg no REsp 1.264.697/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 24.11.2011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No: 1003672-53.2024.8.11.0041

AGRAVANTES
:
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. E ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se os autos de dois Agravos Internos interpostos, respectivamente, por RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que, em sede de Apelação e Embargos de Declaração, (i) condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e (ii) rejeitou o pedido da empresa para reembolso das custas processuais.

1. Do Agravo Interno do Estado de Mato Grosso
: O ente estatal se insurge contra a parte da decisão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que, a Execução Fiscal foi extinta em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após o reconhecimento da procedência do pedido da executada. Defende a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), que isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários quando a inscrição em dívida ativa é cancelada antes da decisão de primeira instância. Pede, assim, a reforma da decisão para afastar sua condenação em honorários.

2. Do Agravo Interno de Roda Brasil Comércio de Peças para Veículos Ltda
: a empresa, por sua vez, agrava da parte da decisão que rejeitou seus Embargos de Declaração. Alega que a decisão monocrática foi omissa por não ter se pronunciado sobre o reembolso das custas processuais que adiantou. Argumenta que, tal reembolso é uma consequência lógica do princípio da causalidade, previsto nos artigos 82, § 2o, e 90 do CPC, uma vez que foi forçada a se defender de uma cobrança indevida. Requer a reforma da decisão para que o Estado seja condenado também ao reembolso das despesas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Dispensa a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003672-53.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo à análise seus méritos.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS)

O cerne da questão é definir se são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta, por cancelamento da CDA, após a citação e a apresentação de defesa pelo executado.

O Estado de Mato Grosso invoca o artigo 26 da LEF para se isentar da condenação. Contudo, a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou o entendimento de que a aplicação desse dispositivo deve ser ponderada com o princípio da causalidade.

No caso dos autos, é incontroverso que a empresa executada precisou contratar advogado para apresentar Exceção de Pré-Executividade, defendendo-se de uma cobrança que, ao final, se mostrou indevida, tanto que a própria Fazenda Pública requereu a extinção do feito.

A contratação de defesa só ocorreu porque o Estado ajuizou a execução e promoveu a citação. Logo, foi o ente público quem deu causa à necessidade da despesa com advogado. Nessas situações, a jurisprudência é clara ao afirmar que os honorários são devidos. A extinção do processo não retira da parte executada o direito de ser ressarcida pelos custos que teve para se defender.

A decisão monocrática, ao condenar o Estado em honorários, aplicou corretamente o princípio da causalidade, alinhando-se ao entendimento consolidado de que a isenção do art. 26 da LEF não se aplica quando já houve a angularização da relação processual com a apresentação de defesa pelo executado.

Portanto, a manutenção da condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

AGRAVO INTERNO DE RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA (REEMBOLSO DE CUSTAS)

A empresa busca a reforma da decisão que considerou seu pedido de reembolso de custas uma inovação recursal.

Neste ponto, a decisão monocrática também se mostra irretocável.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, possuem finalidade estrita: sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam a inaugurar pedidos que não foram objeto do recurso principal, sob pena de violação à preclusão.

A análise do Recurso de Apelação interposto pela empresa demonstra que suas razões e pedidos se concentraram na questão dos honorários advocatícios. Não houve, naquele momento processual oportuno, um capítulo ou pedido expresso para o reembolso das custas processuais.

Ao levantar a matéria somente em sede de Embargos de Declaração, a Agravante tentou, de forma extemporânea, ampliar o objeto do julgamento, o que é vedado. A decisão agravada agiu corretamente ao reconhecer a preclusão e a inovação recursal.

Embora o reembolso das despesas seja, em tese, uma decorrência da sucumbência, a parte deve postular todos os seus pedidos de forma clara e no momento processual adequado, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER de ambos os Agravos Internos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025